Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-71.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009488-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 530.943.281-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 530.943.281-72 (ADVOGADO), GIOVANI CHAGAS CARNEIRO - CPF: 491.181.701-10 (PACIENTE), EXMO SR DR JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA COMARCA DE CANARANA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MORA NA APRECIAÇÃO DE
WRIT
NA ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito, visando ao trancamento do inquérito policial, sob alegações de ausência de justa causa e excesso de prazo, bem como de mora na apreciação de
habeas corpus
anteriormente impetrado na origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do pedido de trancamento do inquérito policial
diretamente pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo de origem; e (ii) saber se a demora na apreciação de
habeas corpus
anteriormente impetrado configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. O exame direto do pedido de trancamento do inquérito policial pelo Tribunal configura supressão de instância, quando a matéria já foi submetida ao juízo de primeiro grau e ainda não apreciada, o que impede o conhecimento da impetração nesse ponto.

4. A demora injustificada na apreciação de
habeas corpus
na origem, especialmente quando reiteradas requisições de informações não são atendidas, revela violação ao direito fundamental à razoável duração do processo.

5. A natureza célere e prioritária do
habeas corpus
impede que sua apreciação fique indefinidamente condicionada ao cumprimento de diligências, impondo a intervenção da instância superior para sanar o constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem concedida.

Tese de julgamento
:

“1. É vedado ao Tribunal apreciar originariamente pedido de trancamento de inquérito policial quando a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem
e não se constata flagrante ilegalidade nesse aspecto
, sob pena de supressão de instância.

2. A demora injustificada na apreciação de
habeas corpus
na origem configura constrangimento ilegal, autorizando a concessão da ordem para determinar seu imediato julgamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no CC nº 180.895/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 3ª Seção, j. 10.08.2022; STJ,
HC nº 847.552/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009488-71.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE COELHO DE OLIVEIRA
PACIENTE: GIOVANI CHAGAS CARNEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor de
GIOVANI CHAGAS CARNEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT.

O impetrante sustent
ou
, em síntese: 1) excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial n. 1002307-97.2024.8.11.0029, instaurado em 30/09/2024, pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo e munições [uso restrito], em trâmite há mais de 455 dias; 2) ausência de decisão no
HC
n. 1002481-72.2025.8.11.002
9
, impetrado na origem; e 3) ausência de justa causa para a manutenção da investigação, sob o argumento de que foram apreendidas apenas armas de fogo legalmente registradas e documentadas, além de drone de trabalho (agrônomo) e cofre, sem qualquer elemento concreto apto a evidenciar a prática delitiva.

Requereu
, liminarmente, a concessão da ordem para determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 1002307-97.2024.8.11.0029, com o consequente arquivamento do feito. Subsidiariamente, postul
ou
seja determinada a imediata análise do
HC
n. 1002481-72.2025.8.11.0025, pelo juízo singular.

No mérito,
requereu
a concessão definitiva da ordem (id. 351029398).

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (id. 360927391).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
355728390
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, da lavra do ilustre Procurador
Alexandre de Matos Guedes
(id.
360927391
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente da impetração.

O
writ
foi manejado com a finalidade de obter o trancamento do Inquérito Policial n. 1002307-97.2024.8.11.0029, instaurado para apurar a prática
, em tese,
do crime de posse irregular de arma de fogo e munições
de uso restrito.

Sustenta o impetrante a ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação, além do excesso de prazo na sua condução, bem como a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da mora na apreciação de
habeas corpus
impetrado na origem.

Todavia, quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial, constata-se que a matéria já foi submetida ao juízo de primeiro grau por
meio do
Habeas Corpus
n. 1002481-72.2025.8.11.0029, ainda pendente de apreciação.

Com efeito, da petição apresentada na origem extrai-se que o impetrante formulou pretensão substancialmente idêntica, ao postular o trancamento do referido inquérito policial e seu consequente arquivamento, sob os fundamentos de atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade e excesso de prazo na investigação.

Ausente pronunciamento judicial prévio sobre referidas teses, o exame direto da controvérsia por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, por antecipar matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Nessa linha
, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“
a ausência de debate, na origem, sobre alegações de excesso de prazo e de trancamento da persecução penal impede a apreciação direta da controvérsia pela instância superior, ante a vedação à supressão de instância e a inexistência de constrangimento ilegal manifesto
”
(AgRg no CC n. 180.895/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 19/8/2022).

A competência desta Corte, na via do
habeas corpus
, não autoriza, em regra, a apreciação originária de matéria já submetida ao juízo de primeiro grau e ainda não decidida.

Por essa razão, não conheço da impetração quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial, fundado na alegada ausência de justa causa e no excesso de prazo.

Delimitada a controvérsia, passa-se ao exame da alegação de constrangimento ilegal decorrente de mora na apreciação do
habeas corpus
impetrado na origem.

Verifica-se que o
Habeas Corpus
n. 1002481-72.2025.8.11.0029, impetrado há aproximadamente cinco meses, ainda aguarda apreciação pelo juízo
de origem
, sob o fundamento de pendência das informações requisitadas à autoridade policial.

Da consulta aos autos, verifica-se que a requisição de informações à autoridade policial já foi reiterada em diversas oportunidades, sem atendimento até a presente data, situação que
evidencia
demora incompatível com a natureza célere e a tramitação prioritária do
habeas corpus
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“
a demora injustificada na apreciação de pedido de trancamento de inquérito policial configura constrangimento ilegal, por violação ao direito à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”

(HC n. 847.552/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Embora a requisição de informações constitua providência legítima, não se mostra razoável que o processamento do
habeas corpus
permaneça indefinidamente condicionado ao seu cumprimento, sobretudo em razão da natureza célere e prioritária do remédio constitucional.

Nesse contexto, a demora verificada caracteriza constrangimento ilegal, impondo a concessão da ordem para assegurar a apreciação do
writ
na origem em prazo razoável.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
habeas corpus

PARCIALMENTE CONHECIDO
e, nessa extensão,

ORDEM
CONCEDIDA

para
determinar ao juízo de origem que aprecie o
Habeas Corpus
n. 1002481-72.2025.8.11.0029 no prazo de 10 dias, independentemente do recebimento das informações requisitadas, salvo motivo devidamente justificado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026